Tribunal: TJMT
Processo: 1039422-05.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039422-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 035.365.971-14 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039422-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039422-05.2025.8.11.0002

Recorrente:

Leidiane Rosa de Almeida
.

Recorrido:
Banco C6 S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de bloqueio injustificado em sua conta bancária, sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio injustificado da conta bancária, sem prévia comunicação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço com aptidão para gerar indenização por dano moral; (ii) estabelecer o valor adequado da reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É incontroverso o bloqueio da conta da consumidora, sem comprovação de justa causa ou comunicação prévia, o que caracteriza falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

4.

A conduta da instituição, ao interromper o acesso aos serviços bancários e não apresentar elementos que justifiquem o bloqueio, representa violação aos deveres do fornecedor de serviços e afronta os direitos básicos do consumidor.

5.

A responsabilidade da instituição é objetiva, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

6.

O dano moral está configurado diante da frustração ilegítima no acesso a recursos próprios, da ausência de resolução administrativa eficaz e do transtorno prolongado causado à autora.

7.

A indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio injustificado de conta bancária sem notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

2.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha e do prejuízo para caracterização do dever de indenizar.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II, e artigo 487, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigo 406, parágrafo 1º, com redação da Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1021351-49.2025.8.11.0003, julgado em 24/02/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1059048-13.2025.8.11.0001, julgado em 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039422-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039422-05.2025.8.11.0002

Recorrente:

Leidiane Rosa de Almeida
.

Recorrido:
Banco C6 S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Leidiane Rosa de Almeida
.

Ação:
de Responsabilidade Civil por Danos Morais Combinado com Obrigação de Fazer

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 352064388
):
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

352064389)

: requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 352064393): pugna pelo desprovimento do pleito recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039422-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1039422-05.2025.8.11.0002

Recorrente:

Leidiane Rosa de Almeida
.

Recorrido:
Banco C6 S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se recurso inominado interposto pela consumidora contra a sentença proferida na presente ação de responsabilidade civil por danos morais cumulada com obrigação de fazer, proposta por
Leidiane Rosa de Almeida
em face de
Banco C6 S.A., que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora
teve sua conta bancária bloqueada/encerrada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso a sua conta, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia a autora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida da recorrente, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Além disso, o artigo 5° da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4;

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao repasse de valores eventualmente bloqueados em conta da parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem reconhecimento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio integral da conta corrente do consumidor, sob alegação genérica de denúncia no Mecanismo Especial de Devolução – MED por suposta fraude via PIX, sem comprovação concreta da irregularidade e sem comunicação adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a restrição prolongada e injustificada de acesso a serviços bancários essenciais gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira reconhece o bloqueio da conta corrente do autor, mas não apresenta prova concreta de operação fraudulenta atribuível ao consumidor, tampouco demonstra comunicação formal ao Banco Central do Brasil.

4. O bloqueio total e prolongado dos serviços bancários, sem justificativa específica e sem esclarecimentos adequados ao consumidor, viola o princípio da boa-fé objetiva e impõe restrição desproporcional ao acesso a serviço essencial.

5. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6. A ausência de aviso prévio, de investigação efetiva e de comunicação clara ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

7. A restrição injustificada de acesso à conta bancária por período significativo extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021351-49.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o bloqueio da conta bancária do autor, sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o prejuízo suportado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio da conta bancária do autor é incontroverso e foi realizado sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível pela instituição financeira.

4. A instituição apresentou apenas telas de sistema interno, desprovidas de valor probatório, sem demonstrar a existência de causa legítima para a restrição ao serviço bancário essencial.

5. A interrupção do serviço bancário impediu o acesso do autor ao seu próprio saldo, por período considerável, dificultando sua vida financeira, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6. A situação revela falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor parte vulnerável na relação.

7. A Resolução 4.753 de 29.9.2019 impõe ao banco o dever de comunicação prévia e motivada ao cliente em caso de encerramento ou bloqueio de conta, o que não foi observado no caso.

8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar.

2. A simples alegação de medida de segurança, desacompanhada de prova efetiva, não afasta a responsabilidade da instituição por danos morais decorrentes da restrição indevida de acesso a serviços bancários essenciais.

(...)

(N.U 1059048-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do o bloqueio injustificado da conta com retenção de valores por demasiado tempo, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENAR a instituição financeira, ao pagamento
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir data da citação.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026